Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
A defesa requereu a autorização para inclusão de visitantes, indicando nove pessoas para realização de visitas ao custodiado, juntando os respectivos dados de identificação. Sustenta que os indicados integram o círculo de convivência do requerente e pleiteia o deferimento do cadastro para fins de visitação, observadas as regras estabelecidas pela unidade prisional (eDoc. 188). 
É o relatório. DECIDO. 

O apenado cumpre pena privativa de liberdade, cujo início foi determinado em regime fechado, sendo-lhe concedida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, cumulada com diversas medidas cautelares, em razão das circunstâncias do caso e da necessidade de assegurar a efetividade da execução penal.
O art. 317  do CPP estabelece que a prisão domiciliar “consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. Excepcionalmente, no curso da execução penal é admitida a substituição da prisão em regime aberto pela prisão domiciliar, conforme art. 117 da LEP.
Desta forma, a prisão domiciliar não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade, implicando rígida limitação à locomoção e à visitação, razão pela qual RESSALTO que todas as visitas devem ser previamente autorizadas por este Juízo e devem ser observadas as normas da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO as seguintes visitas, com observância do seguinte cronograma:

(1) Quarta-feira, dia 18/3/2026, das:
                • 8h às 10h: Gen. Alberto Mendes Cardoso e Sônia Margarida Guerra Cardoso;
                • 11h às 13h: Gen. Amilton Coutinho Ramos;
                • 14h às 16h: Gen. Antônio Carlos de Oliveira Freitas;
(2) Quinta-feira, dia 19/3/2026, das:
                • 8h às 10h: Senador Antônio Hamilton Martins Mourão;
                • 11h às 13h: Cel. Ivan Cavalcanti Gonçalves;
                • 14h às 16h: Jane Lucia Ramos da Silva;
(3) Quarta-feira, dia 25/3/2026, das:
                • 8h às 10h: Gen. Leslie Antônio Alcoforado;
                • 11h às 13h: Oswaldo Lobato dos Santos Neto.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se. Cumpra-se. 

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente